Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA EMERGENCIAL. PEDIDO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso assinala que o Distrito Federal não se opõe ao pleito, visto que no decorrer da demanda afirmou que efetuou atendimento administrativo e emitiu decisão favorável à disponibilização de uma cesta de alimentos para a parte autora, demonstrando o deferimento do pedido, mas ainda pendente de efetiva concretização mediante a entrega daquela cesta. Após, na petição ID 50763490, a parte autora informou que recebeu a cesta básica emergencial, além de destacar que remanescia o interesse no provimento jurisdicional que determine a percepção da cesta emergencial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Pontue-se que na inicial a parte autora pleiteou que fosse efetuado o agendamento junto ao CRAS/DF bem como a condenação do Distrito Federal à concessão da cesta básica emergencial. No decorrer da demanda foi noticiada a realização do atendimento junto ao CRAS/DF, ocasião em que foi deferida a concessão de uma cesta básica emergencial, que foi entregue para o autor no dia 13/07/2023.
IV. Apesar da pretensão da parte autora quanto ao provimento jurisdicional no sentido de determinar que seja disponibilizada cesta básica, constata-se a perda superveniente do objeto. Isso porque já ocorreu a efetiva entrega da cesta emergencial. Inclusive, cumpre elucidar que o programa não corresponde a prestação de natureza sucessiva, eis que consiste na entrega de uma cesta básica emergencial como medida excepcional. Neste sentido: “A Cesta Básica é uma das modalidades de fornecimento de alimento para os usuários que passam por estado de insegurança alimentar e que não atendem aos critérios para entrada no programa Cartão Prato Cheio. Todavia, a concessão de cesta básica será em casos excepcionais, ou seja, prioriza-se a entrada do usuário no Programa Cartão Prato Cheio. Para a disponibilização da cesta básica será necessário atendimento socioassistencial e avaliação por servidor especializado. A entrega da referida cesta será de acordo com a disponibilidade orçamentária, contratual e logística operacional. (...) a) Como posso obter uma Cesta Emergencial? A solicitação deverá ser feita por meio de comparecimento às unidades socioassistencias ou por meio de agendamento” (https://www.sedes.df.gov.br/programas-de-provimento-alimentardireto/). Assim, a Portaria no 32/2022 – SEDS/DF elucida que: “Art. 2o O “Prato Cheio” consiste na concessão de crédito mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para aquisição de gêneros alimentícios às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, visando resguardar o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA. (...) Art. 3o As concessões de provimento alimentar em caráter emergencial dependerão de disponibilidade orçamentária e logística operacional específica. (...) Art. 9o Casos excepcionais de concessão de cesta básica in natura deverão ser avaliados por especialista em assistência social que sinalize o fator primordial que gera a necessidade da provisão alimentar prescindida dos critérios estabelecidos na legislação vigente”.
V. Diante do exposto, é possível apurar que a medida consiste na entrega de uma cesta básica emergencial nas hipóteses onde não é possível a inclusão no programa “Prato Cheio” (mediante avaliação de assistente social e disponibilidade orçamentária e logística), sendo que já foi entregue para a parte autora no dia 13/07/2023. Desse modo, a pretensão formulada já foi deferida na via administrativa, de modo que confirmada a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
VI. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.